Tribunal: TJSP
Processo: 2246799-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Bloqueio em conta bancária sobre numerário proveniente de salário – Impossibilidade – Verba protegida pela impenhorabilidade – Art.833, IV, do CPC – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246799-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que é agravante
MARIANA PACINI DA COSTA e Interessado MARIANA PACINI DA COSTA
ME, é agravado WANDERLEI DIVINO ANTUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246799-88.2020.8.26.0000 -Voto no 48377
2-e

COMARCA: SÃO ROQUE
- 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: MARIANA PACINI DA COSTA
AGRAVADO: WANDERLEI DIVINO ANTUNES
JUIZ(A): ROGE NAIM TENN
VOTO No 48377
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL, FISCAL E
TRABALHISTA

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - Bloqueio em conta bancária sobre
numerário proveniente de salário
Impossibilidade

Verba protegida pela impenhorabilidade Art.833, IV,
do CPC Decisão reformada Recurso provido.
Agravo de instrumento contra r. decisão de
fls.424/6, que indeferiu o pedido de levantamento da penhora, em execução
de título extrajudicial, fundada em contrato de prestação de serviços. A
agravante sustenta, em síntese, que aufere renda mensal de R$2.605,01,
conforme comprova sua CTPS digital, e não R$7.000,00 como entendeu,
equivocadamente, o d. Juízo de primeiro grau, assim, considerando a sua
real remuneração, a natureza salarial do valor bloqueado, requer, com
fundamento no artigo 833, IV, do CPC, a reforma da r. decisão agravada.
O recurso foi processado no efeito suspensivo,
sem resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246799-88.2020.8.26.0000 -Voto no 48377
3-e
A execução originária do presente recurso foi
proposta, em abril/2019, visando haver R$22.055,66, diante do
inadimplemento das mensalidades, custas e taxas acessórias, do contrato
de prestação de serviços firmado entre as partes, do período de abril/2015 a
abril/2018.
Ausente o pagamento espontâneo do débito, e
deferido o bloqueio "on line", com localização de ativos financeiros em conta
de titularidade da agravante no montante de R$1.733,86 (Banco Bradesco
fl.288), esta pleiteou o desbloqueio do valor, sustentando sua impenhorabilidade, sobrevindo a r. decisão agravada, motivo do inconformismo.
Com efeito, são impenhoráveis os vencimentos,
subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria,
pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família,
os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal,
eis que se cuida de proteção legal conferida pelo art. 833, IV, do CPC.
Presume a lei que o salário se destina à subsistência daquele que o recebe,
daí a proteção.
Não se desconhece a possibilidade de mitigação
de tal regra, a depender do caso concreto e da natureza do crédito
exequendo, contudo, no presente caso, a medida se mostra excessiva, eis
que a agravante demonstrou que o valor constrito é proveniente de seu
salário, e que sua renda média mensal atual é de 2 a 3 salários mínimos
(fls.392/396), não se vislumbrando a existência de subsistente reserva de
capital, para justificar-se a possibilidade da penhora dos rendimentos. Neste
sentido, confira-se entendimento do C.STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
PENHORA
SOBRE
SALÁRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246799-88.2020.8.26.0000 -Voto no 48377
4-e
POSSIBILIDADE
DE
FLEXIBILIZAÇÃO
DA
IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA.
EXCEPCIONALIDADE.
1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos
subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos
proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos
montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade
de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários
de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do
art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para
o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem,
independentemente do valor da verba remuneratória recebida;
e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não
alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem
superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se
eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer
circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar
guarida à dignidade do devedor e de sua família.
2. Na hipótese, o valor originário da dívida objeto de ação de
execução de título extrajudicial, consistente em contrato de
mútuo com caução, corresponde a R$ 15.232,28 (quinze mil,
duzento e trinta e dois reais). Assim, não sendo dívida de verba
alimentar, nem existindo notícia de que a verba salarial mensal
que se objetiva atingir seja superior a 50 salários mínimos,
bem como ausente qualquer notícia do acórdão recorrido de
particularidade no caso, impõe-se o respeito a regra da
impenhorabilidade.
3. Agravo interno não provido.”1
Deste modo, a r. decisão agravada comporta
modificação para o fim de liberar os valores constritos, correspondentes aos
proventos de salário da agravante, tendo em vista sua impenhorabilidade,
tornando definitiva a liminar concedida à fl.26.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.

FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
1 AgInt no REsp 1841539 / DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, T4, j. em 04/05/2020.